Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre a petição de Id 59765706, acompanhada de documentos, em que a defesa do apelante requer declínio da competência deste Tribunal para juízo de primeiro grau da Justiça Federal, DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR